Tribunal: TJMT
Processo: 0001188-54.2016.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001188-54.2016.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[QUESIA MACHADO FREITAS MARQUES - CPF: 024.041.851-44 (RECORRIDO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO – COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA – CURSO PROFISSIONALIZANTE PROFUNCIONÁRIO DEVIDAMENTE CONCLUÍDO – NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ADIMPLEMENTO DAS VERBAS – OBRIGAÇÃO LEGAL A SER DISCUTIDA EM FASE EXECUTIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devido o reenquadramento ao servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020